Tribunal: TJBA
Processo: 8006336-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006336-94.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JUCINEIA CONCEICAO DE FRANCA Advogado(s): JOSE LEONAM SANTOS CRUZ APELADO: NEOCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE. HONORARIOS ADVOCATICIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em razão de inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes, sem a existência de relação contratual com a parte ré. A sentença reconheceu a inexistência do débito e determinou a exclusão da inscrição, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, em virtude da existência de inscrição preexistente legítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a reparação por danos morais, quando constatada a existência de anotação restritiva anterior legítima. III. RAZÕES DE DECIDIR A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, via de regra, gera o dever de indenizar por dano moral, sendo este presumido (in re ipsa). Contudo, conforme a Súmula 385 do STJ, a existência de anotação preexistente legítima afasta o dever de indenização, mesmo havendo nova inscrição indevida. Ausente impugnação válida da parte autora quanto à regularidade da anotação anterior, mantém-se a sentença que indeferiu o pedido de indenização. Os honorários advocatícios foram fixados com base na equidade (CPC, art. 85, § 8º), não se mostrando irrisórios ou desproporcionais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não enseja indenização por dano moral quando existente anotação preexistente legítima. 2. A fixação de honorários por equidade é admitida nas hipóteses do art. 85, § 8º, do CPC, sendo válida quando ausente condenação líquida.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 8º, e 344. Jurisprudência relevante citada: REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 16/05/2016, TJ-BA - Apelação: 81306241720228050001, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006336-94.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante JUCINEIA CONCEICAO DE FRANCA e como apelada NEOCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça R08